Tribunal: TJBA
Processo: 0504163-84.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504163-84.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ADEMAR SOARES DOS SANTOS FILHO Advogado(s): APELADO: DEIVISSON ANTONIO DE ABREU SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Recurso de apelação. Interdição. Sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono da causa. Aviso de recebimento assinado por terceiro. Ausência de prévia intimação pessoal. Impossibilidade. Inobservância do art. 485, §1º, do CPC. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, ao reconhecer o abandono da causa pela parte autora, sem prévia intimação pessoal da parte para suprir a omissão, pleiteando-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a sentença que extingue o processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), quando não há prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, conforme exige o §1º do mesmo artigo. III. Razões de decidir 3. O artigo 485, §1º, do CPC/2015 exige expressamente que, antes de extinguir o processo por abandono, a parte seja intimada pessoalmente para suprir a omissão no prazo de cinco dias, o que não ocorreu no caso concreto. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de intimação pessoal da parte autora para manifestação quanto à paralisação do processo inviabiliza a extinção por abandono. 5. A intimação pessoal realizada por meio de AR assinado por terceiro não supre o requisito legal, quando se trata de pessoa natural, especialmente na ausência de comprovação de vínculo familiar ou de poderes de representação. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que a ação tenha regular prosseguimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação n° 0504163-84.2019.8.05.0001, em que é apelante ADEMAR SOARES DOS SANTOS FILHO e apelado DEIVISSON ANTONIO DE ABREU SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.